Tribunal: TJDFT
Processo: 0750341-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750341-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de nulidade da citação suscitada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do seu endereço, o que é corroborado pela disponibilidade de um número de telefone do sócio da empresa, que poderia ter sido utilizado para citação via WhatsApp. Argumenta que não foram efetuadas quaisquer diligências na Junta Comercial ou em Cartórios, tampouco foi solicitada a expedição de ofícios às empresas de telefonia ou às concessionárias de luz e de água, que poderiam fornecer informações atualizadas sobre o paradeiro do agravante. Sustenta que o agravado optou por indicar um endereço aleatório e fictício com a intenção de promover a citação por edital, conduta que evidencia a nulidade da referida citação. Alega que o Juízo de Primeiro Grau determinou, de ofício, a citação editalícia, o que viola o princípio da inércia da jurisdição e acarreta prejuízos ao executado. Avalia que, apesar de ter sido realizada consulta aos sistemas de informação à disposição do Juízo, é incontroversa a ausência de expedição de ofício aos órgãos públicos e às concessionárias de serviço público, de modo que não foram exauridos os meios ordinários viáveis antes de admitir a citação por edital. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para anular a citação por edital e oportunizar ao agravante a apresentação de contestação e a juntada de documentos. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual terá lugar apenas quando esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.[1] O esgotamento dos meios de localização para a citação pessoal do réu, contudo, não possui caráter absoluto. Mostra-se suficiente a demonstração, no caso concreto, de que as diligências realizadas, mediante esforço razoável, foram infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos nos sistemas à disposição do Juízo. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE AFASTADA. ALUGUEL. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO LOCATÁRIO SOLIDÁRIO. POSTERIOR RETIRADA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL PERANTE O LOCADOR. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. 4. No caso, foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o apelante se encontra em local incerto. Ademais, a Curadoria Especial não logrou êxito em demonstrar que seu representado não estaria em local incerto e não sabido ou mesmo que a realização de outras diligências fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do paradeiro do apelante. (...) (Acórdão 1780277, 07071771020218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO. ARRAS. CABIMENTO. ALUGUEIS DEVIDOS. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Embora a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil. 2. A citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. (...) (Acórdão 1779886 07042715220228070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. 2. Ainda que não tenha havido o esgotamento absoluto dos meios possíveis para a localização da parte, as informações presentes nos autos e as diligências infrutíferas já realizadas são suficientes para comprovar que a ré se encontrava em local incerto e não sabido, situação essa hábil a atrair a citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775273, 07291865520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários demonstra que o Juízo de Primeiro Grau envidou esforços, por meio de pesquisas aos sistemas SisbaJud, SerasaJud e InfoJud, para localizar o agravante. As pesquisas apontaram como endereço o mesmo local que já havia sido diligenciado, sem sucesso. Não há imposição na norma de que o Juízo deva, além de consultar os sistemas à sua disposição, expedir ofícios aos órgãos públicos e às concessionárias de serviço público. Ainda que a referida medida fosse obrigatória, sua probabilidade de êxito no caso concreto seria pequena, pois, como o próprio agravante informa, houve mudança de endereço sem comunicação à Receita Federal. Ademais, o contrato de locação referente ao novo local de funcionamento do agravante é um documento particular, desprovido de publicidade, ao qual os órgãos e as concessionárias de serviços públicos não têm acesso. Não se observa vedação legal para que o Juízo determine a citação editalícia quando restarem frustradas as tentativas de localização do réu, providência que vai ao encontro da celeridade e economia processuais, corolárias do princípio da duração razoável do processo previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.